Tribunal: CARF
Processo: 10235.720973/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720973/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO BALBINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO PARCIAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
efetividade do pagamento apenas de parte dos valores a título de pensão
judicial em sede recursal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Documentação apresentada em sede
recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa de dedução a título
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720973/2011-20
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720973/2011-20

de pensão alimentícia judicial no valor de R$27.850,00 e afastar a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$2.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 62 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 44 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, de Dedução Indevida de
Previdência Oficial, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, de Dedução Indevida
de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Incentivo.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre Impugnação de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente aos exercícios de 2008, ano-calendário de 2007, conforme Notificação de
Lançamento no 2008/234151226027003, datada de 29.08.2011, fls nos 45 a 53, no valor
originário de R$ 9.935,66 que somados os acréscimos legais atingiu a soma de R$
20.825,13, entregue via postal, na data de 15.09.2011, conforme “AR”, fl no 37.
2. A Autoridade fiscalizadora descreveu as seguintes infringências:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, indicando como fonte pagadora UNIMED – MACAPÁ – CNPJ no
10.225.225/0001-08, no valor de R$ 179,27, fl no 46;
b) Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 688,96, de acordo com a
DIRF apresentada pelo Governo do Estado do Amapá, fl 47;
c) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 30.000,00, com a observação de que a despesa foi desconsiderada uma vez
que não foi comprovado o pagamento da pensão alimentícia, que o contribuinte
apresentou Escritura Pública Declaratória da existência da decisão judicial, documento
este que não é hábil para comprovação, fl no 48;
d) Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 4.516,00, relativamente a
pagamentos supostamente realizados aos seguintes:
Hélia de Cássia Goes de Pinho – CPF no 392.577.202-25, no valor de R$ 2.500,00,
om a observação de que o recibo apresentado não atende ao disposto no art. 80, § 1o,
inciso III do Decreto 3.000/99;
Cooperativa Odontológica do Estado – CNPJ no 02.254.846/0001-83, no valor de
R$ 2.016,00, despesa desconsiderada uma vez que no documento apresentado não há
discriminação dos beneficiários.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720973/2011-20

e) Dedução Indevida de Incentivo, no valor de R$ 205,00, por falta de previsão legal
para sua dedução.
3. Com as alterações dos valores acima, o resultado apurado foi modificado de Imposto
a Pagar de R$ 435,68 para Imposto a Pagar de R$ 10.371,34, conforme Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, constante na fl no 52.
4. Inconformado, o sujeito passivo protocolou impugnação na data de 14.10.2011, com
as seguintes argumentações, em resumo, em seu favor, fls nos 01 e 02:
Pensão Alimentícia
4.1 – Que o valor da Pensão Alimentícia refere-se a pagamento efetuado, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de Decisão Judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública no caso de divórcio consensual, que os
documentos comprobatórios se encontram anexos;
Despesas Médicas
4.2 – Que o valor da despesa médica com a Dra. Hélia de Cássia foi regularizado, de
acordo com o art. 80, § 1o, inciso III do Decreto 3.000/99;
4.3 – Que para o recibo da Cooperativa Odontológica foram atendidas as exigências,
conforme documento anexo;
Dedução Indevida de Previdência Oficial
4.4 – Que o valor corresponde a pagamento de contribuição à Previdência Oficial do
contribuinte. Que o valor informado corresponde aos dados da Cédula “C”, que somente
após ter sido notificado tomou conhecimento de possível erro de informação da fonte
pagadora, que se não houver legalidade de aceitação da Cédula “C” anexada, que não
seja penalizado pelos encargos financeiros incidentes neste caso.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com ou sem Vínculo Empregatício.
4.5 – O contribuinte concorda com essa infração;
Dedução Indevida de Incentivo
4.6 – O contribuinte concorda com essa infração.
5. Para comprovar suas alegações, o impugnante juntou cópia dos seguintes
documentos:
a) Escritura Pública de União Estável, datada de 09.06.2011, com a Sra. Euclelia
Gonçalves Barbosa, fls 05 e 06;
b) Escritura Pública Declaratória, datada de 09.06.2011, que mantém o sustento dos
filhos de sua companheira Euclelia Gonçalves Barbosa, portadora do CPF no
209.459.302-91, de nomes: Aline Barbosa dos Santos, nascida em 16.12.1985;
Alessandra Barbosa dos Santos, nascida em 03.08.1987, e de dois filhos comuns ao
casal de nomes: Bruno Gonçalves Balbino, nascido em 25.02.1996 e Paulo Victor
Gonçalves Balbino, nascido em 01.07.1997, no que se refere à educação, saúde,
vestuário e alimentação, fls 07 e 08, ambas lavradas no Cartório Cristiane Passos,
localizado em Macapá.
c) Certidão de Nascimento de Aline Barbosa dos Santos, nascida em 16.12.1985,
filha da Sra. Euclelia Gonçalves Barbosa e do Sr. Marco Antonio Pereira dos Santos, fl
no 09;
d) Certidão de Nascimento de Alessandra Barbosa dos Santos, nascida em
09.08.1987, filha da Sra. Euclelia Gonçalves Barbosa e do Sr. Marco Antonio Pereira
dos Santos, fl no 10;
e) Certidão de Nascimento de Bruno Gonçalves Balbino, nascido em 25.02.1996,
filho do impugnante e da Sra Euclelia Gonçalves Barbosa, fl no 11;
f) Certidão de Nascimento e Paulo Victor Gonçalves Balbino, nascido em
01.07.1997, filho do impugnante e da Sra Euclelia Gonçalves Barbosa, fl no 12;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720973/2011-20

g) Recibo supostamente emitido por Hélia de Cássia Goes de Pinho, no valor e R$
2.500,00, no qual não se lê o endereço do profissional, fl no 13;
h) Declaração emitida pela UNIODONTO, de que o Sr. Paulo Roberto Balbino
pagou durante o ano de 2007, a quantia de R$ 28,17 (vinte e oito reais e dezessete
centavos) mensal para o titular, e para cada um dos seus dependentes: Euclelia, Aline,
Alessandra, Bruno e Paulo Victor, fl no 14;
i) Relatório de Contas a Receber (Recebidos), cujos pagamentos realizados no ano
de 2007, somam a quantia de R$ 2.028,00, fl no 15;
j) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, emitido pelo
Governo do Estado do Amapá, com as seguintes informações, referente ao ano-
calendário em questão – 2007, fl no 16:
Rendimentos Tributáveis.............................................105.019,52
Contribuição Previdenciária........................................ 9.075,29
Imposto de Renda Retido na Fonte............................ 13.667,04
13o Salário................................................................... 6.792,55
k) Planilha denominada Arrecadação – Histórico de Contribuições, relativamente
ao ano-calendário de 2007, incluindo 13o Salário, que somou R$ 9.075,29, fl no 18;
l) Espelho da DIRF/2007, na qual constam os seguintes valores, ressaltando-se que
nas colunas DEPENDENTES e PENSÃO ALIMENTÍCIA, não constam quaisquer
valores:
Meses
Rendimento Tributável
Previdência Oficial
IRRF
Janeiro a dezembro
105.019,52
8.386,33
13.667,04
Totais
105.019,52
8.386,33
13.667,04
13o Salário
8.211,47
688,96
729,96
m) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, emitido pelo
Governo do Estado do Amapá, datado de 08.07.2011, com as seguintes informações,
referente ao ano-calendário em questão – 2007, fl no 20:
Rendimentos Tributáveis.............................................105.019,52
Contribuição Previdenciária........................................ 8.386,33
Imposto de Renda Retido na Fonte............................ 13.667,04
13o Salário................................................................... 6.792,55
n) Ficha Financeira, referente ao ano-calendário de 2007, fls 21 a 25;
o) Documento emitido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, referente à
Separação Judicial do impugnante e da Sra. Maria Cristina Medeiros Balbino, ocorrida
em 13.06.1961, onde restou estabelecido o pagamento de pensão alimentícia para as
filhas do casal: Marília Medeiros Balbino, nascida em 11.06.1983 e Paula Medeiros
Balbino, nascida em 09.09.1985, e para a ex-esposa, enquanto esta não conseguir
trabalho remunerado, fls 26 a 34;
p) Escritura Pública Declaratória datada de 14.07.2011, lavrada no Tabelionato
Josaphat Albuquerque – Quarto Serviço Notarial, declarando que o impugnante
continuou pagamento pensão às filhas, no correspondente a 30% dos seus rendimentos,
tendo havido dispensa da própria pensão desde 05.01.1996.
6. A Delegacia de Origem para instruir o processo juntou cópia da declaração
transmitida pelo impugnante, com status de original, na qual consta:
Dependentes:
Filhos: Bruno e Paulo Victor;
Enteadas: Aline e Alessandra
Despesas com Instrução para os seguintes:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720973/2011-20

Paulo Victor;
Alessandra;
Bruno.
7. É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco
como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando
fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as
provas que se contraponham à ação fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2014 (e-fls. 71), o sujeito
passivo interpôs, em 26/05/2014 (e-fls. 72), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: (i) os
documentos ora apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia no valor de
R$30.000,00 em conformidade com decisão judicial, sendo que sua conta corrente mudou e que
faz as transferências totais para a conta de uma das beneficiárias, Paula Medeiros Balbino; (ii) as
despesas médicas no valor de R$2.500,00, com a Dra. Hélia de Cássia Goes de Pinho, estão ora
comprovadas nos autos, com o endereço profissional do prestador dos serviços e a comprovação
do beneficiário. Junta novos documentos (e-fls. 75 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento processual
administrativo.
O litígio remanescente recai sobre glosas de dedução indevida de pensão
alimentícia no valor de R$30.000,00 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$2.500,00.
As novas provas colacionadas (e-fls. 75 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário devem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
extratos bancários do interessado e de alimentanda, além de declarações e prontuário relativos a
tratamento dentário do contribuinte.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720973/2011-20

O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Verifique-se então a manifestação da Primeira Instância em relação à manutenção
da glosa de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$30.000,00, exposta nos excertos de seu
voto abaixo colacionados:
Voto
...
- Com relação à Despesa com a Pensão Alimentícia
No processo de separação restou comprovado que o impugnante deveria pagar
30% dos seus rendimentos a título de pensão alimentícia em favor das filhas Marília
Medeiros Balbino, nascida em 11.06.1983 e Paula Medeiros Balbino, nascida em
09.09.1985. Entretanto, neste processo não se encontram documentos que
comprovem o efetivo pagamento que poderiam ser inclusive o extrato bancário da
conta 110.269-9, da Agência 2811-8, do Banco do Brasil S/A, conforme consta nos
documentos de fls 26 a 34. Ressalta-se que a Escritura Pública Declaratória datada de
14.07.2011 firmada pela mãe, Sra. Maria Cristina Gomes Medeiros, não é documento
suficiente para comprovação. Assim, será mantida a glosa no valor de R$ 30.000,00.
(ora grifado)
...
Junto com sua peça recursal o interessado acosta, em sua defesa, contrapondo-se à
falta de comprovação do efetivo pagamento, extratos bancários de conta corrente de sua filha
Paula Medeiros Balbino (alegando que deposita o valor integral em tal conta) e de sua conta
corrente à época do pagamento da pensão. (e-fls. 74/127).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720973/2011-20

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Acatando então os novos documentos e o argumento recursal de que “... pagando
a pensão como determinou a justiça, fazendo transferência da referida conta à cima
(191/6.712860-5) para a Conta Corrente n° 5.735358-1 agência n° 0191, em nome de uma das
beneficiarias, conforme documentos bancários em anexo, o referido demonstrativos mostram
tanto o debito de minha conta como o credito na conta de uma das beneficiarias PAULA
MEDEIROS BALBINO.”, infere-se a correspondência de transferencias entre as referidas
contas do valor de R$27.850,00 no ano calendário 2007 (R$2.200,00 em janeiro, R$2.850,00
em fevereiro, R$2.300,00 em março, R$2.250,00 em abril, R$ 2.000,00 em maio e junho,
R$2.700,00 em julho, R$2.250,00 em agosto, R$ 2.000,00 em setembro, R$2.300,00 em outubro
e novembro e R$2.700,00 em dezembro)
Dessa forma, comprovando parcialmente o efetivo pagamento questionado pela
DRJ através de documentação pertinente, deve ser afastada parcialmente a glosa de dedução a
título de pensão alimentícia judicial no valor de R$27.850,00.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Novamente recorra-se então à manifestação da Primeira Instância em relação à
manutenção da glosa de despesas médicas ainda contestada pelo interessado, exposta nos
excertos de seu voto guerreado abaixo colacionados:
...
-Com relação às Despesas Médicas
O recibo da Sra. Hélia de Cássia Goes de Pinho – não consta o endereço da
profissional, e nem quem foi o beneficiado com o tratamento, e por esse motivo não
será aceito como comprovação da quantia de R$ 2.500,00;
...
Em contraponto, verifica-se que o interessado ora acosta recibos emitidos pela
profissional (e-fls. 128/129), sua ficha clínica (e-fls. 131), ficha de controle de honorários (e-fls.
132), laudo radiográfico (e-fls. 133/134) e outro (e-fls. 135, ilegível), documentos estes que
prestam-se a sanar as deficiências probatórias apontadas em Primeira Instância, uma vez que o
conjunto em si atende aos requisitos necessários previstos em lei (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720973/2011-20

Portanto, deve ser afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$2.500,00, pleito do recurso parcial. Demais glosas a mesmo título
devem remanescer, por não combatidas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial das pretensões do recurso interposto.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa de dedução a título de pensão alimentícia judicial no valor de R$27.850,00
e afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Original